Tribunal: TCU
Processo: 006.008/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3236/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Edivaldo da Silva Ramos e da Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais - ABEDEV/MS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 816142/2007 - Siafi 597758 (peça 7), firmado entre o FNDE e a referida Associação, e que tinha por objeto "conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, conforme Plano de Trabalho aprovado, por meio da (s) ação (ões) de: formação de professores para atendimento educacional especializado." Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, conforme art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que entre a apresentação da prestação de contas do convênio, em 15/5/2009 (peça 11) e o Pronunciamento 4537/2017/Dipre/Coapc/Cgcap/Difin/FNDE acerca da execução financeira do convênio, em 27/11/2017 (peça 16), o processo ficou paralisado por mais de cinco anos no âmbito do órgão tomador de contas, configurando-se a ocorrência das prescrições ordinária e intercorrente; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público especializado sugerem o reconhecimento das pretensões punitiva e ressarcitória (peças 39 e 42); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.008/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais (42.376.962/0001-90); Edivaldo da Silva Ramos (XXX.319.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.